Tribunal: STF
Processo: ARE 1432659
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por GUILHERME SOSSAI NAVARRO e por UILLIAN FRIGNANY CARDOZO contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ.



    O apelo extremo de GUILHERME SOSSAI NAVARRO foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME DE FRAUDE EM LICITAÇÕES. ART. 90, DA LEI 8.999/93. “OPERAÇÃO CUPIM”. MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS DO IVAÍ. CARTAS CONVITES Nº 02/2011 (“FATO 1”), 05/2012 (“FATO 2”) E 13/2012 (“FATO 3”). SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA QUE JULGOU PROCEDENTES AS IMPUTAÇÕES CONSTANTES NA DENÚNCIA. RECURSOS DE APELAÇÃO DOS RÉUS E DA ACUSAÇÃO. 



    PRELIMINARES. 1.1. APELAÇÃO (3). CONEXÃO COM OUTRAS AÇÕES PENAIS. PEDIDO DE NULIDADE DE TODO O PROCESSO PARA JULGAMENTO CONJUNTO. MATÉRIA NÃO VENTILADA NO MOMENTO OPORTUNO (RESPOSTA À ACUSAÇÃO). PRECLUSÃO. ALEGAÇÃO DESCABIDA QUANDO HÁ SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. SÚMULA 235 DO STJ. CONEXÃO QUE NÃO IMPLICA NA REUNIÃO DE TODOS OS PROCESSOS PARA JULGAMENTO CONJUNTO. QUESTÃO JÁ ANALISADA POR ESTA CORTE, QUANDO DEFINIU A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA COMARCA DE MARINGÁ. 



    1.2. APELAÇÃO (2). ILEGALIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA JÁ ANALISADA POR ESTA CORTE EM OUTRO RECURSO DE APELAÇÃO. 



    2. “OPERAÇÃO CUPIM”. CARTAS CONVITES Nº 02/2011 (“FATO 1”), 05/2012 (“FATO 2”) E 13/2012 (“FATO 3”) DA PREFEITURA DE SÃO CARLOS DO IVAÍ. 



    3. APELAÇÃO (3). PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE DAS CONDUTAS. FRAUDE EM LICITAÇÕES. O DOLO ESPECÍFICO DO TIPO ESTÁ PRESENTE, POIS A ESTRATÉGIA POSTA EM PRÁTICA PELOS RÉUS IMPLICOU NA EFETIVA ELIMINAÇÃO DA DISPUTA, EM BENEFÍCIO DOS LICITANTES VENCEDORES, OS QUAIS, SEM CONCORRÊNCIA REAL, ADJUDICARAM OS OBJETOS LICITADOS. CONDUTAS DE CADA RÉU DEVIDAMENTE INDIVIDUALIZADAS. DESNECESSÁRIA A DEMONSTRAÇÃO DA VANTAGEM OBTIDA PELOS CRIMINOSOS COM A CONDUTA, PORQUE SE TRATA DE CRIME FORMAL. BASTA PARA SE CONSUMAR A INFRAÇÃO A COMPROVAÇÃO DE QUE A COMPETIÇÃO FOI FRUSTRADA, INDEPENDENTEMENTE DE RECEBIMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA PELO AGENTE E DE COMPROVAÇÃO DE DANO AO ERÁRIO. PRECEDENTES. A COLABORAÇÃO DE CADA UM DOS RÉUS NA EMPREITADA CRIMINOSA FOI AMPLAMENTE ANALISADA E NÃO FOI IMPUGNADA, EXPRESSA E ESPECIFICADAMENTE NAS RAZÕES RECURSAIS, FORMULANDO-SE A ALEGAÇÃO GENÉRICA DE QUE A CONDUTA DE CADA RÉU NÃO FOI DEMONSTRADA, O QUE NÃO SE SUSTENTA. 



    4. APELO (3). PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA E ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO OCORRÊNCIA. A EFETIVA PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL NOS CRIMES PERPETRADOS PELO GRUPO CRIMINOSO FOI DEMONSTRADA PELA ACUSAÇÃO. AS INÚMERAS IRREGULARIDADES OCORRIDAS NAS 3 CARTAS CONVITES DEMONSTRARAM A ADERÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO, SEM DESNECESSÁRIA A COMPROVAÇÃO DO PRÉVIO AJUSTE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CULPABILIDADE, POR INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. NÃO OCORRÊNCIA. PRESSUPOSTOS NÃO ESTÃO PRESENTES PARA A INCIDÊNCIA DA EXCLUDENTE DA CULPABILIDADE. PENA DE PERDA DO CARGO PÚBLICO OCUPADO NA ATUALIDADE. POSSIBILIDADE. OS FATOS 2 E 3 FORAM PERPETRADOS QUANDO O SERVIDOR JÁ ESTAVA NO ATUAL CARGO, O QUE DEMONSTROU QUE AS FUNÇÕES GUARDAM RELAÇÃO, AUTORIZANDO A DECRETAÇÃO DA PERDA DO CARGO ATUAL. STJ ADMITE A PERDA DO CARGO ATUAL, AINDA QUE NÃO SEJA O MESMO OCUPADO QUANDO DA PRÁTICA DO CRIME, DESDE QUE DEMONSTRADA A CORRELAÇÃO ENTRE OS CARGOS, O QUE OCORREU NA ESPÉCIE. ALTERAÇÃO, APENAS, EM RELAÇÃO À FORMA DE PROVIMENTO, QUE PASSOU A SER EFETIVO. PENA DE MULTA. ART. 99, DA LEI 8.666/93. CONDENAÇÃO QUE INDEPENDE DA EXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO.



      5. APELAÇÃO (1) DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DOSIMETRIA DE PENA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59, DO CP. PERSONALIDADES DOS RÉUS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA A SUA VALORAÇÃO NEGATIVA. SENTENÇA MANTIDA. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DOS CRIMES NÃO FORAM VALORADAS NEGATIVAMENTE, PORQUE O JUIZ RECONHECEU QUE FORAM NORMAIS AOS CRIMES IMPUTADOS. POSSIBILIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA. A ENGENHOSIDADE DAS FRAUDES E O EXAURIMENTO DO CRIME – POR SER FORMAL – AUTORIZAM O RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE. MAJORAÇÃO PARA TODOS OS RÉUS EM MAIS 6 MESES. FRAÇÃO DE AUMENTO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/8 PARA AS CONSEQUÊNCIAS. INVIABILIDADE. FALTA DE DADOS CONCRETOS E SEGUROS A RESPEITO DO PREJUÍZO CAUSADO AO ERÁRIO MUNICIPAL COM A EMPREITADA CRIMINOSA. 



    RECURSOS DE APELAÇÃO (2) E (3) DESPROVIDOS E RECURSO DE APELAÇÃO (1) PARCIALMENTE PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração por GUILHERME SOSSAI NAVARRO, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário de GUILHERME SOSSAI NAVARRO sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; e 5º, incisos X, XII, XXXV e LVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de UILLIAN FRIGNANY CARDOZO, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada exclusivamente em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Assim, não há razão jurídica para a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, uma vez que o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



     



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia - Presidente, DJe de 25/9/18).



     



    Ressalte-se, ademais, que não caracteriza usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal o não conhecimento pela Corte local do agravo previsto no art. 1.042, caput, do CPC interposto contra decisão em que se aplique a sistemática da repercussão geral. Sobre o tema, anote-se: Rcl nº 25.078/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 21/2/17; Rcl nº 31.882/GO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/9/18; Rcl nº 31.883/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25/9/18; Rcl nº 31.880/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/9/18; Rcl nº 28.242/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 20/9/18; Rcl nº 31.497/PR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 12/9/18; e Rcl nº 30.972/PR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/8/18.



    Já quanto à insurgência de GUILHERME SOSSAI NAVARRO, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Além disso, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Outrossim, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.



    Ante o exposto, quanto ao(s) recurso(s) interposto por GUILHERME SOSSAI NAVARRO, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), nego seguimento ao recurso interposto por GUILHERME SOSSAI NAVARRO (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e quanto ao recurso interposto por UILLIAN FRIGNANY CARDOZO determino a devolução dos autos ao tribunal de origem para que proceda conforme as disposições acima consignadas (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente